Tribunal: STF
Processo: RE 76195
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-09-21
Data de publicação: 1973-09-21

Ementa:
EMENTA" - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA. DIVIDA DE AUTARQUIA, COBRADA
DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA SUCESSORA. APLICAÇÃO DO ART. 4, VI,
DO DEC.-LEI N 960/38. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, POR NÃO
ATENDIDOS OS PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS.